Tribunal: TJPA
Processo: 0001235-98.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001235-98.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SIDNEY DE SOUZA LIMA, SIDNEY DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) NÃO FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO AUTORAL FOI APENAS PARA O REFATURAMENTO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
CONSUMO DE 06 MESES FOI COBRADO EM UMA ÚNICA FATURA DE ENERGIA EM RELAÇÃO À UC N° 106692637, SENDO QUE NÃO FORAM JUNTADAS EVENTUAIS FATURAS MENSAIS GERADAS NO PERÍODO QUESTIONADO EM JUÍZO OU MESMO O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO REQUERIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, EM TOTAL DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. ABALO MORAL CONFIGURADO.
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA TURMA JULGADORA EM CASOS SEMELHANTES. ART.944 DO CC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO, MAS EM VALOR REDUZIDO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MINORAR O VALOR DA ASTREINTE, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Não há a efetiva comprovação do processo administrativo para a cobrança do consumo não registrado, sendo que o pedido Autoral foi apenas no sentido de que houvesse o parcelamento e refaturamento da dívida, o que não foi atendido pela Concessionária de energia.

III -
O que resta demonstrado é que
o consumo de 06 meses foi cobrado em uma única fatura de energia em relação à UC n° 106692637, sendo que não foram juntadas eventuais faturas mensais geradas no período questionado em juízo ou mesmo o parcelamento administrativo do débito requerido pela Defensoria Pública, em total desrespeito ao consumidor, sendo sua desídia provocadora de um abalo moral que vai além de mero dissabor.

IV -
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

V - A multa por descumprimento deve ser mantida, haja vista que a Apelante nem ao menos tentou comprovar que tentou cumprir a ordem judicial, em total despeito à efetividade e o cumprimento das determinações do juízo de piso, tendo meramente afirmado, sem qualquer prova, que
fez a revisão do medidor e o levantamento de carga, todavia, é um contrassenso que a condenação na multa seja maior do que a condenação pelo abalo sofrido.

VI - Tendo em vista a possibilidade de que a astreinte seja revista a qualquer tempo, quando se mostrar insuficiente ou excessiva, esta deve ser minorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001235-98.2015.8.14.0005

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

LIZANDRA DE MATOS PANTOJA E OUTROS

APELADO: SIDNEY DE SOUZA LIMA

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
SIDNEY DE SOUZA LIMA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que

ligou sua unidade consumidora em março de 2014, porém a primeira fatura chegou apenas em agosto de 2014, no valor de R$638,16 (seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), sendo que ao tentar resolver o problema administrativamente com a Requerida não obteve sucesso.

Aduziu que possui em sua residência apenas três pontos de energia, com apenas um freezer e um ventilador, no entanto suas faturas subsequentes vêm sendo cobradas em valores totalmente incompatíveis com seu consumo, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu o refaturamento da divida com o devido parcelamento, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de dez salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, tendo condenado a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além do pagamento da multa por descumprimento de decisão liminar, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Requerida interpôs recurso de Apelação insurgindo-se inicialmente contra a multa por descumprimento de decisão, posto que, conforme solicitação da liminar, teria sido feita a revisão no medidor, bem como o levantamento da carga e após analise junto ao sistema da distribuidora não teria sido identificado nenhum tipo de anormalidade que pudesse influenciar no consumo do cliente.

Insurgiu-se contra a condenação em danos morais, posto que teria agido em exercício regular de um direito, já que o Apelado não vinha pagando o valor referente ao seu real consumo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001235-98.2015.8.14.0005

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

LIZANDRA DE MATOS PANTOJA E OUTROS

APELADO: SIDNEY DE SOUZA LIMA

ADVOGADO: DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
SIDNEY DE SOUZA LIMA
.

Sobre a temática em tela versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

No caso em tela verifiquei que a Apelante não se desincumbiu de qualquer ônus que lhe competia, conforme bem salientou a sentença.

Não há a efetiva comprovação do processo administrativo para a cobrança do consumo não registrado, sendo que o pedido Autoral foi apenas no sentido de que houvesse o parcelamento e refaturamento da dívida, o que não foi atendido pela Concessionária de energia.

O que resta demonstrado é que
o consumo de 06 meses foi cobrado em uma única fatura de energia em relação à UC n° 106692637, sendo que não foram juntadas eventuais faturas mensais geradas no período questionado em juízo ou mesmo o parcelamento administrativo do débito requerido pela Defensoria Pública, em total desrespeito ao consumidor, sendo sua desídia provocadora de um abalo moral que vai além de mero dissabor e que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Já no tocante a multa por descumprimento, entendo que esta deva ser mantida, haja vista que a Apelante nem ao menos tentou comprovar que tentou cumprir a ordem judicial, em total despeito à efetividade e o cumprimento das determinações do juízo de piso, tendo meramente afirmado, sem qualquer prova, que
fez a revisão do medidor e o levantamento de carga.

Todavia, é um contrassenso que a condenação na multa seja maior do que a condenação pelo abalo sofrido.

Assim, tendo em vista a possibilidade de que a astreinte seja revista a qualquer tempo, quando se mostrar insuficiente ou excessiva, entendo que esta deva ser minorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual estamos diante de hipótese de parcial provimento do apelo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para minorar o valor de multa arbitrada, nos termos já explanados, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024